Tribunal: TJDFT
Processo: 0731723-18.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO EM AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. POSTERIOR CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
1. “Demonstrada pelo laudo pericial, bem como pelos demais elementos de prova dos autos, tais como a CAT, que a incapacidade do beneficiário/periciando para o exercício da função laboral decorre do acidente que sofreu no trabalho, tem-se por satisfeito o requisito indispensável relativo ao nexo de causalidade para a percepção do benefício auxílio-doença acidentário” (TJDFT. Acórdão 1244891, 07221756620198070015, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Hipótese em que definido pericialmente que a incapacidade sofrida pela segurada é total, permanente e omniprofissional, deve ser mantida a conversão do benefício de auxílio-doença previdenciário em acidentário e a posterior concessão de aposentadoria por invalidez.
3. Recurso conhecido e desprovido.